Tribunal: TJPA
Processo: 0000426-88.2004.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000426-88.2004.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PET CHIPS LTDA, GRUPAO DE COURO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INÉRCIA DO CREDOR ACARRETA APENAS ARQUIVAMENTO DOS AUTOS E INICIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e empresarial de Icoaraci que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sua exordial, o apelante alega que
firmou com o apelado Cédula de Crédito Bancário. Narra que o executado deixou de solver prestações devidas.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 1545792) extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por entender que o requerente foi intimado para manifestar interesse no cumprimento de sentença, porém se manteve inerte.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 1545793), alegando que a inércia do credor não teria o condão de extinguir o cumprimento de sentença sem a satisfação total do crédito, bem como que não houve a intimação pessoal do autor. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC,
em razão de falta de interesse no prosseguimento do feito.

Observo que o requerente foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, formular requerimento de cumprimento de sentença, obedecendo aos requisitos do art. 524 do CPC. No entanto, a parte permaneceu inerte.

Assim,
a parte requerente nem mesmo iniciou o cumprimento de sentença.
Verifico, ainda, que não houve a intimação pessoal do Banco Autor, não havendo também abandono de causa.

Nesse sentido, considero que o cumprimento de sentença não deveria ter sido extinto, em relação ao autor, por perda superveniente de interesse processual.

Entendo que no presente caso, a inercia do requerente deveria acarretar apenas o arquivamento dos autos e o início da contagem do prazo de

prescrição intercorrente (artigos 921 e 924 do CPC).

Nesse sentido:

TJ-RO-APEL. CÍVEL: AC 70399917620178220001

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO Em se tratando de processo em fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor determina o arquivamento do processo e não a sua extinção. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7039991-76.2017.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 26/03/2021

TJ-PR - Apelação: APL 30606020008160001 Curitiba 0003060-60.2000.8.16.0001 (Acórdão)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, DO CPC). INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUE ACARRETA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS E O INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §§ 1.º A 4.º, E ART. 924, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verificada a inércia do credor, no cumprimento de sentença, não se aplica o art. 485, III, do CPC, restrito à fase de conhecimento,
mas sim o art. 924 do mesmo código, com o arquivamento dos autos e o início da contagem do prazo prescricional (art. 921, §§ 1.º a 4.º, do CPC).
2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0003060-60.2000.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 14.03.2022)

TJ-MS - Apelação Cível: AC 8011094820158120012 MS 0801109-48.2015.8.12.0012

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO– IMPOSSIBILIDADE– INÉRCIA DO CREDOR QUE ENSEJA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. Considerando que as causas de extinção do cumprimento de sentença estão elencadas no artigo 924 , CPC , a inércia do credor não tem o condão de gerar a extinção do processo por abandono (CPC, artigo 485, III), mas o seu arquivamento.

Dessa forma, o processo não deveria ter sido extinto em relação ao autor, padecendo a sentença recorrida de nulidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para o regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024